Tribunal: TJDFT
Processo: 0740054-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. COMPROVANTE DE DEPÓSITO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e arts. 11 e 489, §1o, inciso I, do CPC, todas as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, não sendo exigido, contudo, a apreciação exaustiva de todos os argumentos apresentados pelas partes.
2. Nos termos da Súmula 297 do STJ, “o Código do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. A ausência de assinatura no contrato, por si só, é incapaz de retirar a eficácia do negócio jurídico firmado por meio eletrônico, em canal de autoatendimento. 3.1. Tratando-se de mútuo eletrônico celebrado mediante autoatendimento, é dispensada a demonstração de assinatura em meio físico quando outros elementos comprovam a anuência e as condições de prestação do serviço de crédito. 3.2. A MP no 2.200-2/2001 não condicionou a autoria e a validade do documento eletrônico única e exclusivamente à assinatura aposta por meio dos certificados emitidos pela ICP-Brasil.
4. A ausência de assinatura física no contrato, por si só, é incapaz de tirar a eficácia do negócio jurídico firmado por meio eletrônico, em canal de autoatendimento.
5. A apresentação dos comprovantes de transferência revela-se suficiente para demonstrar a efetivação do crédito, sobretudo porque não se pode impor ao autor o ônus de comprovar o efetivo ingresso dos valores na conta do réu, tratando-se de informação cujo acesso é exclusivo da parte adversa.
6. Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, competia ao réu/recorrente, caso desejasse afastar a veracidade da operação alegada pelo autor, apresentar extratos bancários da conta indicada, a fim de demonstrar a inexistência da movimentação financeira referente às operações bancárias debatidas nos autos.
7. Apelação conhecida e não provida.